Tribunal: STF
Processo: RE 1297514
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de agravo interno interposto pela União, cujo objeto é decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “Processual civil. Apelação onde se requer a aplicação da Taxa Referencial como índice de atualização monetária, sobre os valores devidos, com exclusão do IPCA-E. 
    1. Apelação interposta pela União contra sentença, em Alagoas, que julgou improcedente os embargos à execução, fixando o índice de correção monetária o IPCA-E e mantendo o valor da execução em R$ 5.708.278,83 (cinco milhões setecentos e oito mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos). 
    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN 4357-DF (07 de março de 2013) reconheceu, por arrastamento, a inconstitucionalidade do artigo 5º, da Lei 11.960/09, com efeitos modulados na decisão de 25 de março de 2015. 
    3. A correção monetária, sobre as diferenças devidas, deve incidir, desde o débito, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, que, nas condenações de natureza administrativa, prescreve o IPCA-E, como índice de correção monetária, afastando-se a aplicação da referida Lei 11.960. 
    4. Apelação improvida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 93, IX, da CF e ao art. 60 do ADCT. 
     A pretensão recursal não merece prosperar. 
     Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da CF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Por fim, o Plenário do STF, no julgamento do mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), deu “parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença.” 
    Na oportunidade, o STF decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:
    “[...]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.
    Neste caso, o entendimento do Tribunal de origem no tocante à aplicação da correção monetária pela variação do IPCA-e, não contrariou a orientação emanada desta Corte.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015”.
    2. Com o objetivo de esclarecer pontos omissos, a Fazenda Nacional opôs embargos declaratórios, os quais foram acolhidos sem efeitos infringentes, consoante os seguintes fundamentos:
    “(...)
    Assiste razão à parte embargante quanto à existência de omissão na decisão embargada.
    A pretensão recursal, no entanto, não merece prosperar. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEB. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 
    1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não permite a abertura da via extraordinária. Precedentes.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (RE 1.031.708 AgR, sob a minha relatoria). 
    Diante do exposto, acolho os embargos para sanar a omissão apontada, sem, contudo, alterar a parte dispositiva da decisão embargada”.
    3. Em face da decisão já integrada pelo julgamento dos aclaratórios, a União interpõe agravo interno, mediante o qual sustenta que: (i) os valores repassados a título de complementação do FUNDEF devem ser aplicados exclusivamente em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino; (ii) as verbas do FUNDEF recebidas pelo Município não podem ser utilizadas para pagamento de honorários advocatícios; (iii) a solução da controvérsia não demanda o reexame de normas infraconstitucionais.
    4. Reconsidero a decisão monocrática agravada. Deixo de abrir vista à parte contrária, uma vez que inexiste prejuízo.
    5. Passo à nova análise do recurso.
    6. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
    7. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos artigos 5º, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, ambos da Carta, bem como ao art. 60 do ADCT. Sustenta que: (i) o acórdão do Tribunal de origem deixou de se pronunciar sobre todos os pontos suscitados; (ii) o acórdão recorrido, ao se omitir sobre ponto relevante, violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; (iii) o cálculo do valor a ressarcir depende também da demonstração documental das despesas efetivadas pelo município; (iv) os cálculos do recorrido não apresentam valores das despesas efetivadas, limitando-se a definir o valor hipotético que seria devido à cota do FUNDEF; (v) os valores devidos a título de complementação pela União ao FUNDEF somente podem ser destinados à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais de educação; (vi) o valor da condenação não pode se destinar ao pagamento dos honorários contratuais.
    8. A pretensão recursal não merece prosperar.
    9. Ao conhecer originalmente da causa, o magistrado sentenciante julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela União, decidindo pela possibilidade de retenção de valores para pagamento de honorários contratuais, bem como pela aplicação do IPCA-E na atualização monetária da verba a ser repassada à municipalidade. Confira-se trecho da decisão de primeiro grau:
    “(…)
    Ademais, entendo não merecer acolhida a alegação de que há impossibilidade de retenção de valores em precatório a ser expedido para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, considerando que a verba é vinculada ao FUNDEF.
    (…)
    Desta forma, entendo que o fato de a verba executada ser destinada ao Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF não impede o cumprimento do contrato firmado entre o município exeqüente e o seu escritório de advocacia, negócio jurídico contratual e autônomo com previsão legal na Lei 8.906/94 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
    (…)
    Sendo assim, entendendo este juízo de que a taxa a ser utilizada será o IPCA-E, reputam-se adequados os cálculos expostos pela parte embargada no processo de execução, perfazendo o montante de R$ 5.708.278,83 (cinco milhões setecentos e oito mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos), atualizados até julho de 2014, excluídos os honorários advocatícios”.
    10. Irresignada, a União interpôs recurso voluntário, questionando somente o capítulo referente à atualização monetária dos valores objeto da condenação, requerendo ao final “o provimento da apelação para excluir a aplicação do IPCA-E ou manter o processo sobrestado, até a decisão final do STF no RE 870.947/SE”. Dessa forma, tendo em vista que somente a sistemática de atualização monetária foi objeto de questionamento, a controvérsia acerca da possibilidade de destaque dos honorários contratuais restou preclusa, não tendo sido sequer apreciada no julgamento da apelação. Confira-se a ementa do acórdão recorrido:
    “Processual civil. Apelação onde se requer a aplicação da Taxa Referencial como índice de atualização monetária, sobre os valores devidos, com exclusão do IPCA-E.
    1. Apelação interposta pela União contra sentença, em Alagoas, que julgou improcedente os embargos à execução, fixando o índice de correção monetária o IPCA-E e mantendo o valor da execução em R$ 5.708.278,83 (cinco milhões setecentos e oito mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos).
    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN 4357-DF (07 de março de 2013) reconheceu, por arrastamento, a inconstitucionalidade do artigo 5º, da Lei 11.960/09, com efeitos modulados na decisão de 25 de março de 2015.
    3. A correção monetária, sobre as diferenças devidas, deve incidir, desde o débito, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, que, nas condenações de natureza administrativa, prescreve o IPCA-E, como índice de correção monetária, afastando-se a aplicação da referida Lei 11.960.
    4. Apelação improvida”.
    11. Contra o acórdão regional, a União opôs embargos de declaração, requerendo “a consequente reforma do acórdão embargado, fixando-se a correção monetária em conformidade com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09”. Também nessa fase não houve manifestação da Corte de origem acerca da retenção dos honorários contratuais, porquanto tal questão não foi devolvida ao conhecimento do Tribunal a quo. O acórdão que julgou os embargos de declaração restou assim ementado:
    “Processual Civil. Embargos declaratórios a alegar omissão quanto à análise da permanência da aplicação da Lei 11.960/2009, até que o Supremo Tribunal Federal promova o julgamento do RE 870.947/SE, que reconheceu a repercussão geral da matéria, ou, caso rechace a questão, que a submeta ao Pleno, em obediência à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97, da Constituição Federal.
    1. Embargos declaratórios opostos pela União contra acórdão desta Segunda Turma que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução .
    2. Afasta-se, inicialmente, a alegação de incidência da cláusula de reserva de plenário, posto que a declaração de inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5º, da Lei 11.960, não foi efetuada por este Tribunal, mas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4357/DF e 4425/DF.
    3. Alegação de omissão quanto à análise da permanência da aplicação da aludida Lei 11.960, até que o Supremo Tribunal Federal promova o julgamento do RE 870.947/SE, não reconhecida, porquanto o acórdão foi claro e preciso ao estabelecer que a correção monetária, sobre as diferenças devidas, deve incidir, desde o débito, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, que, nas condenações de natureza administrativa, prescreve o IPCA-E, como índice de correção monetária, afastando-se a aplicação da Lei 11.960.
    4. Evidencia-se, em verdade, que a intenção da embargante é de reapreciação de matéria já decidida por esta Turma, o que é inviável por meio de embargos de declaração, tendo em vista que estes não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria ou à correção de eventual error in judicando.
    5. Embargos declaratórios improvidos”.
    12. Diferentemente, nas razões do recurso extraordinário, a Recorrente alega que o Tribunal de origem deixou de se pronunciar sobre a necessária vinculação dos valores repassados e a proibição de retenção dos honorários advocatícios. Ocorre que tais teses não constaram das razões de apelação e não foram objeto de análise pelo acórdão recorrido.
    13. Vale frisar, o único tema objeto da apelação foi a sistemática de atualização monetária dos valores sujeitos a repasse, não obstante a União afirme ter oferecido impugnação em relação a outros temas.
    14. Assim sendo, se as questões relativas à vinculação dos valores repassados e à proibição do destaque dos honorários (art. 60 do ADCT) não foram aduzidas em razões de apelação nem discutidas pela Corte de origem, não se pode alegar nulidade do acórdão por omissão (arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX). As referidas questões mostram-se estranhas às premissas jurídicas fixadas no acórdão recorrido.
    15. Por fim, cumpre salientar que, nos termos da jurisprudência consagrada desta Corte, é inadmissível o recurso extraordinário que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Obrigações. Razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência do Enunciado 284 da Súmula do STF. 3. Necessidade do revolvimento do acervo fático-probatório e de cláusulas contratuais. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 789.001-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. As razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC”. (ARE 1.020.743-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 
    1. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
    2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem”. (ARE 1.016.656-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    16. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Julgo prejudicado o agravo interno.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator